Tribunal: TJDFT
Processo: 0716934-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716934-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: IAGO ROCHA LOUZEIRO IMPETRANTE: LUCAS FAGNER FERNANDES PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por LUCAS FAGNER FERNANDES PEREIRA em favor de IAGO ROCHA LOUZEIRO, visando, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. Compulsando os autos, verifica-se ter o impetrante deixado de colacionar o suposto ato coator ou outras peças imprescindíveis à análise do writ, pois apenas juntou documentos pessoais do paciente. Assim, faculto ao impetrante a emenda da petição inicial do presente HC, no prazo de 05 dias, sob pena de seu indeferimento sumário, com a consequente extinção do processo, a fim de que sejam agregados aos autos os documentos necessários à análise da pretensão. Intime-se. Brasília, 5 de maio de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator